Tribunal: TJDFT
Processo: 0770763-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA MAQUININHA”. CONDUTA CULPOSA DO CORRENTISTA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como compensação por dano moral, com fundamento na má prestação do serviço.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70650801). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora aduz falha na prestação do serviço, uma vez que as contestações relativas às compras fraudulentas foram apresentadas em tempo hábil, de forma a possibilitar o cancelamento e estorno dos valores pela instituição bancária. Alega que, apesar de ter comunicado a fraude de maneira tempestiva, o cancelamento da transação indevida não foi efetuado. Defende que não contribuiu para a concretização da fraude, tampouco possuía meios para impedir ou reverter os lançamentos, sendo, portanto, injustamente compelido ao pagamento de valores indevidos. Pede o provimento do recurso para condenar as requeridas à reparação dos danos materiais e morais, nos termos requeridos na petição inicial.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade civil da parte recorrida pelos danos materiais sofridos pela parte recorrente, bem como a existência do direito à compensação por dano moral, em razão da fraude praticada por terceiro.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
8. No caso, a parte requerente relatou que, em 17/10/2023, recebeu uma ligação de uma suposta loja de perfumes informando sobre uma entrega para a esposa do recorrente "J". Mais tarde, um motoboy foi até a residência, alegando que a entrega estava paga, mas exigindo o pagamento de uma taxa de R$ 8,00 via cartão, sem aceitar dinheiro. Após tentativas frustradas de pagamento com o cartão em duas maquininhas, o entregador foi embora. No mesmo dia, suspeitando de golpe, a parte autora contatou o banco e descobriu tentativas de compras fraudulentas em seu cartão BRB Mastercard, sendo duas confirmadas (R$ 500,00 e R$ 5.000,00), ambas como histórico de crédito PAG*VINICIUSBARxxxx. As compras foram contestadas, o cartão foi bloqueado, e foi feito boletim de ocorrência. Após, foi identificado outro débito fraudulento de R$ 3.000,00, também para PAG*VINICIUSBARxxxx, desta vez no cartão Visa, mesmo sem que o cartão tivesse sido apresentado ou a senha digitada. As contestações foram feitas no mesmo dia, com contato imediato aos requeridos.
9. Nesse contexto, evidencia-se a negligência da parte recorrente na realização da operação bancária, uma vez que, no dia dos fatos e sob orientação do fraudador, inseriu voluntariamente seu cartão bancário em uma máquina fraudulenta. Assim, no caso, não é possível imputar responsabilidade ao banco pela clonagem dos cartões, eis que os recorridos não contribuíram, de forma alguma, para que a autora fosse vítima da fraude.
10. Apesar da negligência dos autores, os danos sofridos também se originaram da falha da instituição bancária em cumprir com seu dever de segurança. O banco não estabeleceu mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos.
11. A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que “sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
12. Nesse quadro fático e jurídico, inconteste reconhecer as condutas concorrentes, tanto por parte dos consumidores, que não agiram com a diligência esperada, quanto da instituição financeira, que autorizou transações claramente divergentes do perfil de consumo dos recorrentes. Ou seja, há nexo de causalidade entre ambas as condutas que contribuíram para o dano suportado, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade proporcional de cada parte. Assim, com fundamento no art. 945 do Código Civil, impõe-se o rateio do prejuízo, devendo cada parte arcar com 50% dos danos decorrentes da fraude.
13. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. In casu, apesar da falha na prestação de serviço, não se verifica qualquer violação a direito da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente, limitando a responsabilidade de cada parte em 50% do montante do prejuízo apurado na inicial (R$ 8.500,00). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “Há culpa concorrente quanto aos danos sofridos por fraude bancária quando, apesar de o consumidor não ter adotado as cautelas necessárias, tais prejuízos também se originam da falha da instituição bancária em cumprir com seu dever de segurança ao não estabelecer mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos”.

_________

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479 do STJ, REsp. n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.